Tribunal: TJDFT
Processo: 0727564-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, o termo inicial da prescrição da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória em definitivo para ambas as partes. Precedentes do STJ. (STF, AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, DJe 28/06/2021).
2. No caso concreto, sendo a pena inferior a um ano de detenção, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, se a contar da data do trânsito em julgado definitivo, transcorreu prazo superior a três anos sem o início do cumprimento da pena, à luz do art. 107, inc. IV, do art. 109, inc. VI e do art. 119, todos do CP.
3. Recuso de agravo conhecido e desprovido.